Tribunal: TJES
Processo: 0010681-17.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Ameaça; Desacato; Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010681-17.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAILSON ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO NA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS
CO
M EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos pelo MPES contra o acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação, para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna no acórdão, quanto à presença de pedido expresso de indenização na denúncia, com possível repercussão na manutenção da condenação ao pagamento de danos morais em favor da vítima de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material verificado na decisão judicial, nos termos do art. 619 do CPP.

2.
Verifica-se contradição no acórdão embargado ao afirmar que a denúncia não continha pedido de reparação civil, quando, na verdade, consta expressamente o requerimento de fixação de indenização por danos morais à vítima.

3.
Constatada a ocorrência de contradição, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para reconhecer que a sentença observou os requisitos fixados pelo STJ no Tema 983 dos Recursos Repetitivos, autorizando a fixação da indenização.

IV. DISPOSITIVO:
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos,
para
s
ana
r contradição contida no Acórdão Id. 12935534, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º e 619; CPC, art. 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010681-17.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAILSON ALVES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face do v. acórdão Id. 12935534, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Alailson Alves de Souza, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, para decotar da condenação a obrigação de pagamento de indenização em favor da vítima
de violência doméstica.

O Órgão Ministerial sustenta que o acórdão incorreu em contradição, ao consignar que a denúncia não continha expresso pedido indenizatório em favor da vítima (Id. 13011145).

A
pretensão ministerial m
erece
acolhimento.

Cediço que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material verificado na decisão judicial, nos termos do art. 619 do CPP.

No caso, após atenta análise da denúncia, em cotejo com as razões recursais, verifiquei que, de fato, o Órgão Ministerial formulou pedido de fixação de indenização pelos danos morais sofridos pela vítima.

Desse modo, se impõe concluir que a sentença atendeu os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983), e a indenização, fixada na sentença, deve ser mantida.

Via de consequência, se impõe o desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa, para manter inalterada a condenação do réu pela prática do crime de lesões corporais contra mulher, no contexto de violência doméstica
(art. 129, § 13, do CP, com redação anterior à Lei 14.994/2024
1
),
à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de indenização à vítima a título de reparação de danos, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
ACOLHO os
aclaratórios
para,
s
ana
ndo contradição contida no Acórdão Id. 12935534, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
2
, cumulado com o 3º do CPP
3
.

É como voto.

1

2
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

3
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.